Tribunal: TJPA
Processo: 0801209-13.2024.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801209-13.2024.8.14.0115

APELANTE: B M AGRONEGOCIO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0801209-13.2024.8.14.0115

RECORRENTE: B M AGRONEGOCIO LTDA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA RELATIVA A ISENÇÃO DE ICMS. CONVÊNIO ICMS 100/97. INSUMOS AGROPECUÁRIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO FORMAL DO BENEFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por B M Agronegócio Ltda. contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de Débito Fiscal cumulada com Pedido de Tutela Antecipada, proposta em face do Estado do Pará, objetivando a anulação do Auto de Infração nº 102023510000285-1, lavrado em razão do não cumprimento de obrigação acessória exigida para fruição da isenção do ICMS nas operações com insumos agropecuários, conforme o Convênio ICMS 100/97. A autuação fiscal resultou na exigência de ICMS, multa e juros, totalizando mais de R$ 5,2 milhões. A autora alegou decadência do crédito tributário, repasse do benefício fiscal ao consumidor, ausência de prejuízo ao erário, nulidade do auto e caráter confiscatório da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve decadência do crédito tributário com base no art. 150, § 4º, do CTN; (ii) estabelecer se o Auto de Infração é nulo por ausência de infração material; (iii) determinar se o repasse do benefício fiscal, mesmo sem o devido destaque na nota fiscal, é suficiente para afastar a exigência do tributo; e (iv) avaliar se a multa aplicada possui caráter confiscatório e desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, pois o lançamento do crédito tributário foi efetuado de ofício em razão de descumprimento de obrigação acessória, afastando a incidência do art. 150, § 4º, do CTN.

4.

A ausência de destaque do ICMS dispensado nas notas fiscais e de lançamento nas obrigações acessórias eletrônicas (EFD e DIEF) constitui descumprimento da cláusula quinta, inciso II, do Convênio ICMS 100/97 e do art. 64, § 8º, do Anexo II do RICMS/PA, impedindo a fruição do benefício fiscal.

5.

O simples alegado repasse do benefício por meio de preços reduzidos não supre o descumprimento da obrigação formal exigida pela legislação, especialmente na ausência de comprovação documental do efetivo repasse.

6.

A multa imposta, ainda que elevada, encontra respaldo em norma estadual e visa penalizar conduta tributária reprovável, não configurando confisco, por estar dentro dos limites legais e jurisprudenciais, sem demonstração específica de inviabilidade econômica da empresa.

7.

A conversão da infração acessória em obrigação principal relativa à penalidade pecuniária encontra respaldo no art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN, inexistindo ilegalidade na atuação da Fazenda Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo decadencial para constituição de crédito tributário decorrente de descumprimento de obrigação acessória sujeita-se à regra do art. 173, I, do CTN.

2.

A fruição da isenção de ICMS prevista no Convênio ICMS 100/97 exige o cumprimento das condições formais previstas na legislação, incluindo o destaque expresso nas notas fiscais.

3.

A ausência de comprovação documental do repasse do benefício fiscal ao consumidor impede o reconhecimento da isenção.

4.

A multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória não configura confisco quando se encontra dentro dos limites legais e proporcionais à infração cometida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, § 1º, e 150, IV; CTN, arts. 113, §§ 2º e 3º, 150, § 4º, e 173, I; Convênio ICMS 100/97, cláusula quinta, II; RICMS/PA, art. 64, § 8º, do Anexo II; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 973.733/SP (Tema 555), Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.12.2008; TJPA, AI nº 0807541-84.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 11.11.2024; TJMG, AI nº 1005729-50.2023.8.13.0000, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 31.10.2023; TJRO, ApCiv nº 7011473-95.2021.8.22.0014, Rel. Des. Daniel Ribeiro Lagos, j. 16.08.2024; TJGO, ApCiv nº 5385805-02.2023.8.09.0138, Rel. Des. Ricardo Silveira Dourado, j. 03.10.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por B M Agronegócio Ltda, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível de Novo Progresso, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal cumulada com Pedido de Tutela Antecipada proposta em face do Estado do Pará, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, revogando a liminar anteriormente deferida e condenando a parte autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da causa.

Historiando os fatos, B M Agronegócio Ltda ajuizou a ação suso mencionada alegando, em síntese, que fora surpreendida com a lavratura do Auto de Infração nº 102023510000285-1, em razão da suposta ausência de cumprimento de requisitos e obrigações de natureza material para utilização de benefícios fiscais de isenção de ICMS relativos a operações com insumos agropecuários, decorrentes da aplicação do Convênio ICMS 100/97, referentes ao período de fevereiro a dezembro de 2018. Narrou que, em decorrência da autuação, foi-lhe imposta multa no valor de R$ 5.237.625,14 (cinco milhões, duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos), correspondente a 1.197.609,44 UPFPA, além da cobrança de imposto supostamente devido, no montante de R$ 434.307,08 (quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e sete reais e oito centavos).

Inicialmente, a autora sustentou que o Convênio ICMS 100/97, aprovado pelo CONFAZ, concede incentivos fiscais específicos às operações com insumos agropecuários, inclusive isenção do ICMS nas operações internas, e que a empresa sempre atuou sob o regime de benefício fiscal previsto na legislação estadual, de modo que eventual ausência de destaque expresso da desoneração nas notas fiscais não significaria o descumprimento do critério material do benefício, consistente no repasse do desconto ao adquirente.

Afirmou que, embora não constasse nas notas fiscais o destaque formal da dedução do imposto dispensado, teria repassado integralmente o benefício nas operações, mediante prática de preços reduzidos, de forma que a autuação representaria punição desproporcional por suposto vício meramente formal, sem prejuízo ao consumidor ou ao erário.

Na sequência, aduziu que o descumprimento da obrigação acessória de consignar, nas notas fiscais, a dedução correspondente ao imposto dispensado não poderia ser convertido em obrigação principal de recolher tributo, sob pena de violação ao regime constitucional da capacidade contributiva previsto no art. 145 da Constituição Federal, porquanto a obrigação acessória não possui conteúdo patrimonial e não pode, por si só, dar ensejo ao nascimento de obrigação tributária principal.

Alegou que eventual sanção deveria limitar-se à imposição de multa formal, vedada a exigência de ICMS sobre operações legalmente isentas, sob pena de afronta à sistemática de isenções extrafiscais e de indevida transformação de benefício fiscal em fato gerador de imposto, em contrariedade, também, às normas do Código Tributário Nacional acerca da distinção entre obrigações principal e acessória.

Posteriormente, afirmou que a cobrança resultante do Auto de Infração em exame teria caráter manifestamente confiscatório, ao impor exigência global de mais de R$ 5.237.625,14 (cinco milhões, duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos), sendo aproximadamente R$ 2.214.680,68 (dois milhões, duzentos e quatorze mil, seiscentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos) referentes a ICMS, R$ 1.617.558,42 (um milhão, seiscentos e dezessete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos) relativos à multa e R$ 1.405.386,04 (um milhão, quatrocentos e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e quatro centavos) a título de juros moratórios, em afronta ao princípio da vedação ao confisco insculpido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, bem como em descompasso com a real capacidade econômica da empresa, que alegou correr risco de inviabilização de suas atividades e de falência.

Por fim, a parte autora alegou ocorrência de decadência do crédito tributário, defendendo a aplicação do art. 150, § 4º, do CTN, ao argumento de que se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação, com fatos geradores ocorridos em 2018, o que inviabilizaria a lavratura do auto de infração em dezembro de 2023. Requereu, em sede de tutela antecipada, o desbloqueio da inscrição estadual da empresa, a fim de viabilizar a retomada regular de suas atividades negociais e a emissão de notas fiscais, bem como, no mérito, a declaração de nulidade do Auto de Infração nº 102023510000285-1, com a consequente desconstituição integral do débito fiscal e reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente exigidos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 29161906), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, motivo pelo que, com fulcro no inciso I, artigo 487, do Código de Processo Civil (CPC), extingo o processo com resolução do mérito. Revogo os efeitos da liminar de outrora concedida. Em face da sucumbência, condeno a parte autora nas custas e honorários sucumbenciais na porcentagem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Após o trânsito em julgado, proceda-se com a baixa e arquivamento, observadas as formalidades legais.”

Inconformada com a sentença, B M Agronegócio Ltda interpôs recurso de apelação (ID 29161910), no qual, inicialmente, renovou a alegação de decadência do crédito tributário, reiterando que os fatos geradores referem-se ao período de fevereiro a dezembro de 2018 e que o lançamento efetuado em 21/12/2023 estaria fulminado pelo decurso do prazo quinquenal previsto no art. 150, § 4º, do CTN, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação em que houve declaração e recolhimentos regulares, não se aplicando, a seu ver, o art. 173, inciso I, do CTN.

Na sequência, a apelante sustentou que a obrigação acessória consistente na exigência de destaque, nas notas fiscais, do valor do ICMS dispensado seria mera formalidade instrumental, desprovida de conteúdo econômico, que não poderia condicionar a própria existência da isenção concedida pelo Convênio ICMS 100/97 e reproduzida no art. 64, § 8º, do Anexo II do RICMS/PA. Argumentou que a ausência de menção expressa ao benefício na documentação fiscal não significa falta de repasse do incentivo ao adquirente, pois o efetivo repasse se daria pela redução dos preços praticados nas operações, sendo a anotação nas notas apenas forma de informação ao consumidor e ao mercado, mas não pressuposto para a validade material da desoneração.

Posteriormente, desenvolveu tese no sentido de que a autuação teria convertido indevidamente o descumprimento de obrigação acessória em obrigação principal de pagar ICMS, em flagrante afronta ao princípio da capacidade contributiva e às normas do CTN que definem a natureza meramente instrumental das obrigações acessórias, as quais, quando violadas, somente podem ensejar a aplicação de penalidade pecuniária, mas jamais o nascimento de dever de recolher tributo isento.

Acrescentou que, tratando-se de insumos agropecuários alcançados por regime de isenção extrafiscal, voltado ao fomento da atividade rural e à redução de custos na cadeia produtiva, não seria juridicamente admissível que o simples descumprimento de uma formalidade acessória transformasse fato isento em fato gerador de imposto, sob pena de esvaziamento da função extrafiscal do benefício.

Ainda asseverou que o montante global exigido com base no Auto de Infração (composto por ICMS, multa e juros), seria manifestamente desproporcional e incompatível com a vedação ao confisco prevista no art. 150, inciso IV, da CF, destacando que a cobrança atingiria R$ 5.237.625,14 (cinco milhões, duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos), valor que extrapolaria, em muito, a capacidade econômica da empresa e colocaria em risco a continuidade de suas atividades e a manutenção de empregos.

Ressaltou, ademais, que a atuação fiscal teria ignorado a realidade do setor agropecuário da região, e chegou a mencionar que diversos contribuintes, em situação semelhante, não teriam sido autuados, o que configuraria tratamento desigual e, em tese, até mesmo ilícito funcional da Administração.

Por fim, a recorrente pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que fosse reconhecida a decadência do crédito tributário, declarada a nulidade do Auto de Infração nº 102023510000285-1, afastada a cobrança de ICMS e das penalidades correlatas, bem como reconhecida a impossibilidade de conversão de obrigação acessória em obrigação principal e a inconstitucionalidade material da exigência sob a ótica da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.

Requereu, ainda, a manutenção dos efeitos da liminar outrora concedida, especialmente quanto ao desbloqueio da inscrição estadual, e a possibilidade de compensação dos valores eventualmente pagos a maior, insistindo na caracterização do equívoco como infração meramente formal, sem repercussão econômica para o Fisco.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 29161920), nas quais, em apertada síntese, destacou que a ação anulatória foi proposta justamente porque a autora deixou de lançar a isenção do ICMS nas notas fiscais referentes aos produtos abrangidos pelo Convênio ICMS 100/97, apesar de a obrigação acessória constar de forma expressa na legislação estadual, circunstância que legitimou a lavratura do auto de infração, não se tratando de formalidade irrelevante, mas de requisito que assegura transparência e controle da política tributária.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 29164576, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de custos legis, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público, por intermédio de sua Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, emitiu parecer nos autos (ID 30280188), no qual opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação que destacou a essencialidade da obrigação acessória para fruição da isenção e a ausência de afronta ao regime decadencial.

Posteriormente, em face da decisão desta Relatoria que recebeu o recurso de apelação interposto por B M Agronegócio Ltda no duplo efeito, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno (ID 29668900), pretendendo a reforma do
decisum
monocrático para que a apelação seja conhecida apenas no efeito devolutivo, em razão de a sentença ter revogado a tutela provisória anteriormente deferida.

B M Agronegócio Ltda apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 30487406), requerendo a manutenção da decisão desta Relatoria que atribuiu efeito suspensivo à apelação, sob o argumento de que o art. 1.012, § 1º, inciso V, do CPC, embora preveja exceção ao efeito suspensivo automático, não afasta a possibilidade de o relator, com base no § 3º do mesmo dispositivo, conceder efeito suspensivo ao recurso, sempre que demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta em face do Estado do Pará, declarando a validade do Auto de Infração nº 102023510000285-1, à luz das teses articuladas na apelação, que sustentam, em síntese, (i) a decadência do crédito tributário constituído com base nos fatos geradores de ICMS ocorridos entre fevereiro e dezembro de 2018, (ii) a nulidade do auto de infração por suposta ausência de fundamento material idôneo, (iii) a inexistência de prejuízo ao erário em razão do alegado repasse do benefício fiscal ao consumidor final, bem como (iv) a inconstitucionalidade e desproporcionalidade da multa aplicada, tida como confiscatória, por violação aos princípios da capacidade contributiva e do não confisco, previstos no art. 145 e no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

No que se refere à
alegação de decadência
, a sentença de primeiro grau, ao examinar detidamente a matéria, consignou que a hipótese em exame atrai a incidência do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, porquanto se trata de lançamento efetuado de ofício pela autoridade fiscal, em razão do descumprimento de obrigação acessória relativa à fruição de benefício fiscal de isenção do ICMS, não havendo falar em lançamento por homologação lastreado no art. 150, § 4º, do CTN, como pretendido pela autora. Vejamos o entendimento da jurisprudência pátria acerca do tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ICMS - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRAZO DECADENCIAL - TRIBUTO RECOLHIDO A MENOR - ART. 150, § 4º DO CTN - TRIBUTO NÃO RECOLHIDO -LANÇAMENTO DE OFÍCIO - ART. 173, I, CTN - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA PARCIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ICMS consiste em tributo sujeito a lançamento por homologação, cabendo ao contribuinte declarar a ocorrência do fato gerador e calcular o montante devido para cada operação, procedendo, a partir daí, ao seu pagamento, atividade que fica sujeita à verificação da autoridade fiscal, que procederá à respectiva homologação, como dispõe o art. 150, caput, do CTN. Apresentando a declaração e sendo recolhido, ainda que em parte, o valor do tributo, tem-se a aplicação do prazo decadencial conforme preceitua o art. 150, § 4º, do CTN, segundo o qual a decadência se configura pelo decurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador. Situação diversa ocorre quando o contribuinte não recolhe o tributo que deveria ser lançado por homologação, ou seja, ocorre a omissão do devedor tributário no que se refere a cada operação, passando neste caso a ser aplicado o prazo decadencial disposto no art. 173, I, do CTN, iniciando-se no primeiro dia do exercício seguinte à data em que o lançamento poderia ter sido realizado.
No caso das obrigações acessórias, o lançamento da multa pelo seu descumprimento é considerado espécie de lançamento de ofício, de modo que atrai a incidência do art. 173, I, do CTN, segundo o qual o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte.
(TJ-MG - AI: 1005729-50.2023.8.13.0000, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 31/10/2023, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2023) (Grifei)

O decisum guerreado registrou que os fatos geradores se situam ao longo do exercício de 2018 e que o auto de infração foi lavrado em 2023, dentro, portanto, do prazo decadencial de cinco anos contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, de modo que a constituição do crédito tributário observou o prazo legal.

Tal conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada em recurso repetitivo, no sentido de que, não havendo pagamento antecipado, a decadência, em tributos sujeitos a lançamento por homologação, rege-se pelo art. 173, I, do CTN (Tema 555), circunstância que esvazia a tese recursal de extinção do crédito por decurso do prazo decadencial. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. TRIBUTAÇÃO NO ESTADO ONDE SE DEU O CONSUMO. EXIGÊNCIA.
1. A obrigação tributária não declarada pelo contribuinte no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo fisco, por meio do lançamento substitutivo, que deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento antecipado
(como na hipótese dos autos), ou no art. 150, § 4º, do CTN, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte, de apurar, pagar e informar o crédito tributário, está sujeita à verificação pelo ente público, sem a qual ela é tacitamente homologada . Precedentes. 2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7 do STJ), não sendo cabível, pois, a análise acerca de eventual recolhimento do tributo para fins de alteração da regra da decadência. 3. O ICMS não incide na saída de combustíveis e lubrificantes do território de uma unidade federada quando destinado à industrialização ou à comercialização, mas é da competência do estado de destino a tributação da operação interestadual quando remetido ao consumo: sistemática dos arts. 2º, § 1º, III, de um lado e 3º, III da Lei Complementar n. 87, de 1996, de outro, como política fiscal de atribuir ao Estado do destino a arrecadação do tributo quando se tratar de energia elétrica ou petróleo, lubrificantes e combustíveis. 4. Se os combustíveis e lubrificantes integrarem um ciclo posterior de industrialização ou comercialização, dentro da mesma cadeia produtiva, sem serem consumidos, o tributo não incide, sendo da competência do estado de destino o tributo se forem destinados a consumo no processo de industrialização ou de comercialização de outros produtos. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2164427 RS 2022/0205855-1, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

No ponto relativo à própria validade do Auto de Infração nº 102023510000285-1, a empresa recorrente insiste em que teria cumprido a finalidade do benefício fiscal, repassando a isenção ao consumidor, de forma que a falta de observância de obrigação acessória não poderia ensejar exigência de tributo e multa em patamar elevado.

Contudo, tanto a sentença (ID 29161906) quanto o parecer ministerial (ID 30280188) são convergentes em destacar que a infração decorreu justamente do descumprimento das condições estabelecidas na legislação de regência, notadamente do art. 64, § 8º, do Anexo II do RICMS/PA e da cláusula quinta, inciso II, do Convênio ICMS 100/97, que exigem o correto destaque e registro da operação tributada e da parcela beneficiada, como pressuposto para fruição do incentivo. Consta dos autos que a contribuinte deixou de consignar, nas notas fiscais e nas declarações fiscais eletrônicas, o destaque do ICMS relativo às operações com insumos agropecuários, bem como de lançar o imposto na EFD e na DIEF, o que caracteriza, à luz do CTN, infração a obrigação acessória que repercute na própria constituição do crédito tributário.

A jurisprudência do TJPA é pacífica em reconhecer que o descumprimento de obrigação acessória vinculada à fruição de isenção de ICMS legitima a exigência do tributo e a imposição de multa, não havendo falar em nulidade da autuação apenas porque o contribuinte alega ter, em tese, repassado o benefício ao consumidor. Vejamos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONVÊNIO ICMS Nº 100/97. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO BENEFÍCIO NAS NOTAS FISCAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a decisão que afastou o pedido de isenção de ICMS em operações internas com insumos agropecuários devido à ausência de comprovação do desconto correspondente na Nota Fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o benefício de redução da base de cálculo do ICMS, previsto no Convênio ICMS nº 100/97, pode ser concedido mesmo na ausência da demonstração do benefício nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Convênio ICMS nº 100/97 e o RICMS/PA condicionam a concessão da isenção fiscal à comprovação, por meio de dedução expressa na Nota Fiscal, do valor correspondente ao imposto dispensado, com o objetivo de assegurar o repasse da isenção ao adquirente.
4. A ausência de tal demonstração na Nota Fiscal impede a fruição do benefício fiscal, conforme jurisprudência do TJMG em caso semelhante, que também exigiu a demonstração aritmética do valor deduzido.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"A fruição da isenção fiscal prevista no Convênio ICMS nº 100/97 exige a demonstração expressa do desconto correspondente na Nota Fiscal, sob pena de perda do benefício."
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08075418420238140000 23385771, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 11/11/2024, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Ainda em relação ao suposto repasse do benefício fiscal, a recorrente não logrou demonstrar, de modo técnico e documental, que os preços praticados efetivamente refletiram a desoneração tributária, limitando-se a alegações genéricas sobre a composição de preços e a inexistência de prejuízo ao consumidor ou ao erário.

A sentença de ID 29161906, ao apreciar pedido subsidiário de compensação, observou expressamente que a autora não juntou documentos hábeis a comprovar recolhimentos que justificassem compensação de valores, o que evidencia, por via transversa, a ausência de lastro probatório mínimo quanto ao efetivo repasse do benefício.

Nesse contexto, à luz do art. 373, inciso I, do CPC, incumbia à autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando pretende afastar a eficácia de lançamento regularmente constituído, não sendo possível, em sede jurisdicional, suprimir requisito objetivo previsto em norma de convênio tributário e em regulamento estadual, sob pena de afronta ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária.

No tocante à insurgência contra a multa aplicada, reputada pela apelante desproporcional e confiscatória, observa-se que a sanção decorre de previsão expressa na legislação estadual de regência do ICMS, incidente sobre o valor do imposto não destacado e não recolhido, em decorrência do descumprimento das obrigações acessórias antes referidas.

A lavratura do auto e a imposição de multa são legítimas, senão vejamos:

Apelação cível. Tributário. Auto de infração. Nota fiscal. ICMS. Identificação.
1.A ausência de informações ao fisco com a falta do destaque sobre as deduções do ICMS, caracteriza infração à legislação tributária. 2. Havendo comprovação que a lavratura do auto de infração, cumpriu todas as exigências da Lei Tributária Nacional e Estadual, o que confere, ao crédito tributário cobrado, os atributos de certeza e liquidez, uma vez que o sujeito passivo infringiu a legislação tributária como descrito no auto de infração
. 3. Recurso não provido. (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70114739520218220014, Relator.: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de Julgamento: 16/08/2024, Gabinete Des. Daniel Ribeiro Lagos) (Grifei)

A manifestação ministerial (ID 30280188) pontuou, com acerto, que a multa aplicada não traduz confisco, mas mero exercício legítimo do poder sancionador do Estado, orientado pelo objetivo de coibir condutas que comprometem a transparência fiscal e a correta fruição de benefícios condicionados, especialmente em se tratando de setor agronegocial de alta capacidade contributiva.

Ademais, trata-se de uma multa de ofício, aplicada em um lançamento de ofício. Sua finalidade não é apenas compensar o Estado pela demora, mas principalmente punir o contribuinte por uma infração tributária qualificada e desestimular a repetição da conduta (caráter pedagógico).

O descumprimento de uma condição para fruir de um benefício fiscal é visto como uma infração grave, pois compromete a política fiscal e a isonomia entre os contribuintes. Portanto, a sanção deve ser mais severa do que a de um mero atraso.

A jurisprudência pátria tem rechaçado apenas multas manifestamente excessivas e destituídas de razoabilidade, em patamares que desnaturem a função sancionatória e inibidora e se convertam em instrumento de expropriação, mantendo, todavia, a higidez de multas que, ainda que severas, guardem proporção com a gravidade da infração e se encontrem dentro de percentuais definidos em lei, sobretudo quando o contribuinte não demonstra, de forma específica, que o montante exigido inviabiliza suas atividades ou caracteriza, concretamente, violação ao princípio do não confisco. Vejamos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS. OPERAÇÕES INTERNAS E INTERESTADUAIS DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTORNO DE CRÉDITO. PENALIDADE DE 80% DO VALOR NÃO ESTORNADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E NÃO CONFISCO. DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Gerdau Aços Longos S/A contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Goiás, nos autos de execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário de ICMS no valor de R$ 74.131.210,29. A embargante alega o aproveitamento legítimo de créditos de ICMS em operações com energia elétrica, questionando a autuação fiscal, a aplicação de multa e a decadência do direito de cobrança do imposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o aproveitamento dos créditos de ICMS decorrentes da aquisição de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado e ao consumo das usinas da embargante, decorrentes de operações internas e interestaduais de energia elétrica. 3. Discute-se ainda a validade da penalidade imposta, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, bem como a ocorrência ou não de decadência para a constituição do crédito tributário, conforme o art. 173, I, do CTN. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A questão central é saber se há legitimidade no aproveitamento de crédito de ICMS em operações de saída de energia elétrica, tanto em âmbito interno quanto interestadual dos estabelecimentos autuados. 5. O princípio da não cumulatividade do ICMS, previsto no art. 155, § 2º, I, da CF/88, assegura o abatimento do imposto pago em etapas anteriores. Todavia, se existir uma situação de isenção ou não incidência do imposto na circulação de mercadorias, ocorrerá a interrupção da cadeia de aproveitamento dos créditos do ICMS (art. 155, § 2º, II, a e b, da CF/88). 6. Nos termos do art. 37, I, b do CTE e art. 155, § 2º, X, b, da CF/88, não é hipótese de incidência de ICMS a saída de energia a outro Estado, quando destinados à comercialização ou à industrialização, interrompendo-se, portanto, a cadeia de crédito
. 7. A multa foi aplicada com base no art. 71, IV, c, da Lei Estadual n. 11.651/91, que prevê penalidade de 80% sobre o valor do crédito não estornado. Não houve cumulatividade de penalidades, mas sim sanção pela reincidência no não estorno do crédito tributário. 8. A jurisprudência admite multa punitiva de até 100% do valor do tributo, não havendo ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou não confisco.
9. A alegação de decadência é não merece acolhimento, uma vez que o prazo decadencial de cinco anos, previsto no artigo 173, I, do CTN, foi observado. A constituição definitiva do crédito ocorreu dentro do prazo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. O ICMS não incide sobre operações interestaduais de energia elétrica destinada à comercialização ou industrialização fora do Estado, impossibilitando o aproveitamento de crédito tributário nas operações anteriores (art. 155, § 2º, X, 'b', da CF/88 c/c art. 37, I, b do CTE). 2. A isenção ou não incidência do imposto acarreta o estorno do crédito relativo às operações anteriores. 3. Não configura caráter confiscatório multa de 80% sobre o valor do crédito não estornado, quando aplicada nos termos do art. 71, IV, 'c', da Lei Estadual n. 11.651/91.
4. Não há violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando a multa aplicada atende ao limite jurisprudencial de até 100% do valor do tributo.
5. O prazo decadencial de constituição do crédito tributário foi respeitado conforme o art. 173, I, do CTN." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; art . 155, § 2º, I, II, b, X, b; LC nº 87/1996, art. 20, § 1 CTN, art. 173, I; Lei Estadual 11.651/91, art . 71, IV, c. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 905685 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 07/11/2018. (TJ-GO 53858050220238090138, Relator.: Des. RICARDO SILVEIRA DOURADO, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2024) (Grifei)

Diante desse quadro, não se vislumbra descompasso flagrante entre a multa e a gravidade do ilícito tributário imputado à recorrente, que deixou de cumprir, reiteradamente, obrigações acessórias essenciais à política pública de desoneração setorial, razão pela qual não procede a invocação genérica dos princípios constitucionais para afastar sanção prevista em lei.

Também não prospera a alegação de que teria havido indevida “conversão” de obrigação acessória em obrigação principal, com afronta ao CTN. Consoante dispõe o art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional, a obrigação acessória, instituída em razão da legislação tributária, tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas, e seu descumprimento converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Não há, portanto, qualquer descompasso entre o regime legal e a atuação da Fazenda Estadual: a contribuinte, ao descumprir as condições formais estabelecidas no Convênio ICMS 100/97 e no RICMS/PA para usufruir a isenção, perdeu o direito ao benefício e sujeitou-se tanto à exigência do imposto quanto à sanção pecuniária decorrente da infração, o que é plenamente consentâneo com a sistemática do CTN sobre a matéria.

Por fim, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, por não terem sido trazidos, na apelação, elementos fáticos ou jurídicos novos, capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo de origem. A decisão de primeiro grau enfrentou as teses de decadência, de nulidade do auto de infração, de suposto repasse do benefício e de violação aos princípios constitucionais tributários, aplicando corretamente a legislação de regência (CTN, Convênio ICMS 100/97, RICMS/PA) e alinhando-se à orientação consolidada dos tribunais pátrios, razão pela qual, à míngua de demonstração de
error in judicando
, impõe-se a confirmação do julgado.

Em relação ao Agravo Interno, registra-se que o Estado do Pará interpôs o referido recurso (ID 29668900) contra a decisão monocrática de ID 29164576, para restringir a apelação ao efeito meramente devolutivo, em razão de a sentença ter revogado a tutela provisória anteriormente deferida em favor da autora. Ocorre que, com o presente julgamento de mérito da apelação, exaure-se a utilidade do debate acerca do regime de efeitos em que o recurso deve tramitar, restando prejudicada a insurgência interna contra decisão de natureza provisória.

Assim, à vista do julgamento imediato do mérito da apelação, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por B M Agronegócio Ltda e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de improcedência, mantendo a validade do Auto de Infração nº 102023510000285-1.

Em consequência, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, em face da decisão monocrática de ID 29164576, diante do julgamento do mérito recursal pelo colegiado.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em dez por cento para doze por cento sobre o valor da causa, isto é, de 10% (dez por cento) para 11% (doze por cento), em favor do patrono do Estado do Pará, em razão do desprovimento do recurso de apelação, observada a suspensão da exigibilidade na hipótese de eventual concessão de benefício de gratuidade de justiça em favor da parte vencida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025